Tribunal: TJDFT
Processo: 0728182-71.2019.8.07.0016
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0728182-71.2019.8.07.0016 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LAIS DE MORAES APELADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de apelação cível interposta por LAIS DE MORAES contra decisão proferida pelo d. magistrado da 5a Vara da Fazenda e Saúde Pública do DF que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada pela ora apelante em desfavor do DISTRITO FEDERAL, indeferiu a tutela de urgência requerida objetivando o fornecimento do medicamento BELIMUMABE (BENLYSTA). A apelante argumenta que “no relatório médico expedido pelo Dr. Rogério da Silva Amaral (CRM/DF 7711), ID 36743470, este relata que a paciente já utilizou de outros tratamentos ofertados pelo SUS, porém sem eficácia, como prednisona 20mg, metotrexate 20mg/sem, azatioprina 150mg e hidroxicloroquina. Requer, a antecipação dos efeitos da tutela recursal, para determinar que o Distrito Federal forneça à requerente o medicamento BELIMUMABE (Benlysta) 620mg, nos termos da prescrição médica. No mérito, pugna pela reforma da sentença, com a consequente confirmação da medida emergencial concedida, e a subsequente condenação do DF ao pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais. Em sede de contrarrazões, o Distrito Federal alega que a tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento submetido à sistemática dos recursos repetitivos (Tema n° 106), foi assentado que o poder público será obrigado a fornecer medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS, tão somente quando paciente atender, de forma cumulativa, os requisitos firmados no referido Tema, situação diversa da ora examinada. Requer, ao final, seja negado provimento ao recurso. Parecer da 16a Procuradoria de Justiça oficiando pelo conhecimento e provimento da apelação (Id 4152467). Sem preparo, eis que a parte é beneficiária da gratuidade de justiça. É a síntese do que interessa. Decido. Cuida-se de pedido de tutela de urgência a fim de que o apelado forneça o medicamento BELIMUMABE (BENLYSTA) à apelante, para que continue o tratamento prescrito pelo seu médico assistente. É certo que para a concessão da medida impõe-se observar os requisitos do art. 300 do CPC, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Na presente hipótese vislumbro, de plano, a presença dos requisitos necessários para acolhimento do pleito. Colhe-se das razões recursais que a apelante é portadora de Lupus, enfermidade da qual o não tratamento com o medicamento reclamado lhe impõe o risco de agravamento de sua saúde, bem como a possibilidade de ser levada a óbito. Afirma que apresentou excelente reposta ao uso de BELIMUMABE (Benlysta) 620mg, nos termos da prescrição médica. Segundo consta do processo, não há medicamento padronizado habilitado a substituir com eficácia o remédio objeto da demanda, revelando-se como única opção terapêutica disponível para o quadro clínico da Autora a medicação BELIMUMABE (BENLYSTA), registrada na Anvisa e não padronizada pelo SUS (ID 11004503). Saliente-se, que a informação acima descrita foi expedida por médico da própria rede pública de saúde, Dr. Robson Granja Cardoso, CRM-DF 12007. Portanto, a documentação apresentada comprova a necessidade de realização do tratamento pleiteado na petição inicial, além da comprovação da ausência de condições financeiras da parte requerente. Outrossim, o fármaco não é padronizado e não consta do Programa de Medicamentos Excepcionais do Ministério da Saúde, conforme elenco de referência nacional do componente básico da assistência farmacêutica, anexo da Portaria no 2.982 de 26/11/2009 do mencionado órgão, em que pese se encontrar registrado na Agência Nacional de Vigilância Sanitária – Anvisa, sob o no 101070295. Portanto, o fato de o medicamento pleiteado ser diverso daquele padronizado na rede pública para tratamento da moléstia informada, não se traduz em fundamento suficiente para exonerar o Distrito Federal do dever de fornecê-lo, sobretudo porque a escolha da medicação e do melhor tratamento incumbe ao médico assistente da paciente. Ademais, existe informação de médico especializado dando conta que nenhuma medicação tida como padronizada serve para o caso da paciente em questão. Logo, não existe motivo suficiente para se afastar o fornecimento do medicamento pleiteado. É da lavra da eminente Desembargadora Maria de Lourdes Abreu, na Apelação Cível no 07003863620188070018, Acórdão no 1291321, a seguinte afirmação: “Comprovada a eficácia do tratamento com o fármaco indicado, a incapacidade financeira para a aquisição e, ainda, o registro do medicamento na ANVISA, torna-se devida a condenação do ente público ao fornecimento obrigatório do medicamento indicado”. Da análise da documentação constante dos autos, ficou demonstrado o atendimento aos requisitos descritos no julgamento submetido à sistemática dos recursos repetitivos (Tema n° 106), e a necessidade do uso do medicamento pleiteado para manutenção da saúde e da própria vida da autora recorrente. Assim, pelas razões acima elencadas, DEFIRO a antecipação da tutela de urgência requerida, a fim de que o réu seja compelido a cumprir a obrigação de fornecer à apelante a medicação BELIMUMABE (BENLYSTA), registrada na Anvisa e não padronizada pelo SUS, nos termos da prescrição médica constante dos autos. Comunique-se ao juízo processante para as providências cabíveis. Publique-se. Intime-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator